Tribunal: TJDFT
Processo: 0000829-87.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DECISÃO Homologo o pedido de desistência do acordo direto formulado por VALDESIR VICENTIN no id 20822234. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto